Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707397-77.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JEFERSON CARDOSO COSTA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0720033-32.2022.8.07.0000 (ID 39789363) distribuído ao eminente Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO. Cessados os motivos de afastamento e verificada a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator